Tribunal: TJDFT
Processo: 0738499-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA231DOSTJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDIÇÕES PREENCHIDAS. MODULAÇÃO CABÍVEL. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Demonstrada a ocorrência de fundada suspeita de cometimento de ilícito pelo abordado, resta justificada a busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2. Não obstante constatada a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, a pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n.231daSumuladoSTJ. 2.1. O tema em questão se encontra pacificado pelas Cortes Superiores, pois, além de o STJ ter sedimentado o tema por meio da referida súmula, o STF referendou o entendimento, em sede de repercussão geral, ao julgar questão de ordem, no Recurso Extraordinário no 597270.

3. Ainda que o montante da droga não tenha sido utilizado para exasperar a pena-base, as circunstâncias da prisão não são suficientes para comprovar efetivamente o envolvimento do acusado em organização criminosa ou a sua dedicação habitual à traficância, ainda que relevante a quantidade de entorpecente. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a matéria, entendeu que, no exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, tais vetores não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

4. Em que pese a quantidade de droga apreendida seja insuficiente para afastar a benesse do § 4o, tal circunstância pode nortear o julgador na dosagem da redução da pena, já que ausente indicação, pelo legislador, de balizas para a redução e considerando não ter sido utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase.

5. Recurso conhecido a parcialmente provido.